Tribunal: TJDFT
Processo: 0702932-36.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. REGIME INICIAL. SEM REPAROS. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de porte de armas, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame de acurácia, detenção da munição no momento da apreensão e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta dos art. 14, caput, da Lei n.o 11.343/2006.
2. No caso, o réu é reincidente, o que atrai o regime inicial semiaberto, consoante a inteligência do art. 33, 2o, “c”, do CP.
3. Recurso da Defesa conhecido e desprovido.